Tribunal: TJBA
Processo: 8001814-71.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001814-71.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: FABIO TAVARES DA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
JESSICA GABRIELLY LIMA SANTOS, LAYSA BARRETO DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Telefonia móvel. Interrupção total e prolongada do serviço (4 dias). Falha na prestação caracterizada. Responsabilidade objetiva. Teoria do risco do empreendimento. Fortuito interno. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de telefonia contra sentença que a condena ao pagamento de R$ 5.000 reais a título de danos morais em razão da interrupção total dos serviços de voz e dados, na comarca de Conceição do Coité, entre 10 e 14 de junho de 2018.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o erro material na indicação do número da linha telefônica na exordial enseja a ilegitimidade ativa ou nulidade do processo; (ii) determinar se a interrupção do serviço por evento climático configura força maior ou fortuito interno inerente ao risco da atividade; e (iii) verificar se a suspensão do serviço por 4 dias gera dano moral indenizável e se o quantum fixado observa a razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito para afastar a preliminar de ilegitimidade, uma vez que o erro no numeral da linha foi sanado sem alteração da causa de pedir.

4. Reconhecimento de que intempéries climáticas, como chuvas e ventos, embora previsíveis, integram o fortuito interno e o risco do empreendimento, não rompendo o nexo de causalidade na responsabilidade objetiva do prestador de serviço.

5. A interrupção prolongada e injustificada de serviço essencial por 4 dias suplanta o mero dissabor cotidiano, configurando falha na prestação do serviço e dever de indenizar conforme jurisprudência deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Erros materiais na petição inicial que não alteram o pedido ou a causa de pedir são sanáveis a qualquer tempo, privilegiando-se o julgamento de mérito. 2. A interrupção de serviços de telecomunicações por período prolongado, decorrente de falha técnica ou eventos climáticos ordinários, configura fortuito interno e gera dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 4º, 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 186 e 927 do Código Civil; art. 488 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2001489 PR; STJ - AgInt no AREsp: 2208493 SC; TJ-BA, TJ-BA - Apelação: 80013270420188050063;TJ-BA - Apelação: 80007725020198050063

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8001814-71.2018.8.05.0063, em que figuram como apelante Claro S.A. e apelado Fabio Tavares da Silva Araujo.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA),

13 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator